Tribunal: STF
Processo: RHC 58184
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO DO DEPOSITARIO INFIEL.
DECRETADA NA AÇÃO CIVIL DE DEPOSITO (CPC, ART. 904, PARAGRAFO
ÚNICO), A PRISÃO DO DEPOSITARIO ENSEJA PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS',
GARANTIA CONSTITUCIONAL AMPLA CONTRA A VIOLÊNCIA OU COAÇÃO A
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
PROCESSO PENAL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. PROPOSTA ANTES
DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DO DEVEDOR A AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO
DO  BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA, CONTINUARA ELA A TER
CURSO, E POSTERIOR SEGUIMENTO NA AÇÃO DE DEPOSITO, COM EVENTUAL
PRISÃO DO DEPOSITARIO, SEM NECESSIDADE DE PREVIO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DA COISA NO JUÍZO FALIMENTAR, O QUAL SOMENTE SERÁ DE
EXIGIR-SE SE A DECRETAÇÃO DA QUEBRA FOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO.